Tribunal: TJSP
Processo: 2205168-67.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-11
Data de publicação: 2020-10-11

Ementa:
Execução de Título extrajudicial – Inclusão do executado (pessoa física) no pólo passivo da demanda – Manutenção – Patrimônio Único - Citação por carta – AR assinado por pessoa, sobre a qual não se sabe ter qualquer vínculo com a parte executada, que, através de documentos, demonstra ter mudado de endereço - Nulidade da citação reconhecida – Recurso provido, em parte.